Tribunal: TJMT
Processo: 1022114-35.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
RAI: 1022114-35.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADA: VERDE TRANSPORTES LTDA
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pela PROCURADORIA DA FAZENDA NACIONAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, em face da decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1049204-26.2019.8.11.0041, ajuizada pela VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS, que deferiu o processamento da recuperação judicial, dispensando o contribuinte recuperando da obrigação de apresentar certidões negativas (ou positivas com efeito de negativas), exigidas para contratação com o Poder Público e fruição de benefícios fiscais.
Em suma, aduz o recorrente que a decisão recorrida hostilizou o contido nos artigos 151, 193, 205 e 206, todos do Código Tributário Nacional, bem como § 3o do artigo 195 da Constituição Federal, além do artigo 47, I, “a”, da Lei no 8.212/1991, artigo 27, IV, da Lei no 8.666/1993 e artigos 52 e 57 da Lei n• 11.101/2005.
Adiante, assevera que empresa que se encontra em recuperação judicial deve ser prestigiada para contratar com o Poder Público e a receber incentivos fiscais e creditícios. No entanto, deve também demonstrar regularidade para com o Fisco, sob pena de se subverter o modelo concorrencial, desprestigiando-se (e prejudicando-se) a empresa concorrente que cumpre com regularidade suas obrigações fiscais.
Pondera ainda que as decisões que dispensam o cumprimento de requisitos legais desprestigiam o empresário que recolhe regularmente os tributos devidos, bem como a manutenção desses atos induzirá ao desequilíbrio no regime de competição empresarial.
No mais, afirma que a livre concorrência, enquanto princípio constitucional, fundamenta a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa (inciso IV do art. 170 da Constituição). A ordem econômica, premissa de estabilidade também constitucional, deve ser prestigiada, é dessa premissa um corolário inafastável.
Por fim, pugna pelo efeito suspensivo na parte da decisão que dispensou a regularidade fiscal para a participação em licitações, para a contratação com o Poder Público e para o recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo presentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, a priori, tem-se por presente a probabilidade de direito, uma vez que a própria Lei de Recuperação Judicial, no artigo 6o, § 7o, e no artigo 57, além de não suspender a exigibilidade das execuções fiscais, salvo se houver parcelamento do débito, determina, expressamente à devedora, que apresente certidões negativas de débitos tributários, nos termos dos artigos 151, 191-A, 205 e 206 do Código Tributário Nacional.
"Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário."
(...)
§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica."
“Art. 57. Após a juntada aos autos do plano aprovado pela assembleia-geral de credores ou decorrido o prazo previsto no art. 55 desta Lei sem objeção de credores, o devedor apresentará certidões negativas de débitos tributários nos termos dos arts. 151, 205, 206 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional.”
Ademais, até prova em contrário, a Constituição Federal determina que a administração pública obedeça aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (art. 37, caput). Explicita ainda a Constituição a necessidade de observância desses princípios ao exigir que as obras, serviços, compras e alienações contratados pelo Poder Público assegure a igualdade de condições a todos os concorrentes (art. 37, inciso XXI), o que por si só justifica a liminar recursal.
Se não bastasse, o princípio da preservação da empresa não pode ser entendido como absoluto, revelando-se também incoerente com a função social da propriedade consagrada pela Constituição a chancela do Poder Judiciário a práticas que representem estímulo à ineficiência empresarial, à insolvência, à inadimplência fiscal e à concorrência desleal, pois o custo da manutenção da empresa não pode ser imposto a toda sociedade a qualquer preço.
Portanto, a exigência de apresentação de certidões negativas de débitos fiscais, ou positivas com efeito de negativas, nos termos do artigo 57 da Lei n.o 11.101/05, não se mostra inócua, tendo uma função importantíssima, qual seja, a da preservação do próprio crédito público.
De igual sorte, o perigo de dano se mostra presente - até porque, há manifesto risco, não só da União, na condição de potencial contratante das agravadas, mas dos diversos participantes, uma vez que a dispensa de regularidade fiscal para a habilitação técnica nas licitações ou contratações traz consigo a possibilidade de redução anticoncorrencial do preço e a transmissão do encargo tributário à Administração Pública, sem a quitação dos mesmos tributos.
Desta feita, defiro a liminar recursal para suspender os efeitos da decisão recorrida, inerente à parte em que dispensou a regularidade fiscal para a participação em licitações, para a contratação com o Poder Público e para o recebimento de benefícios e incentivos fiscais e creditícios, até julgamento do recurso pela C. Câmara Julgadora.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal.
Após, dê-se vista à douta Procuradoria-Geral de Justiça para manifestação.
Cumpra-se
Cuiabá, 26 de outubro de 2020.-
MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Desembargadora